Tribunal: TJDFT
Processo: 0718840-48.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONSUMIDOR. GOOGLE. CONTA DESATIVADA. PORNOGRAFIA INFANTIL. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. RESTITUIÇÃO DE ARQUIVOS PESSOAIS LÍCITOS. DEMANDA AJUIZADA DEPOIS DA DESATIVAÇÃO PERMANENTE DA CONTA. IMPOSSIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, que não é o caso dos autos.
2. Se a autora pediu a reativação da conta do Google e devolução dos arquivos armazenados nesta conta, a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e determinou apenas a restituição dos arquivos lícitos, observou os limites objetivos da demanda. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
3. Atua no exercício regular de um direito a plataforma (Google) que desativa a conta na qual o usuário armazenou uma imagem com conteúdo de pornografia com menor de idade, conforme comprova o relatório da auditoria independente anexado aos autos (ID 69270603).
4. Esta Turma Recursal possui precedente que autoriza a devolução ao usuário dos arquivos lícitos armazenados na conta bloqueada, desde que não tenham vinculação com o material identificado como pornografia infantil. (Acórdão 1946062, 0775288-87.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 18/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.)
5. Todavia, o usuário deverá pleitear a devolução dentro de prazo razoável, pois a plataforma não pode ser obrigada a armazenar indefinidamente o conteúdo.
6. Os termos de uso da plataforma1 estabelecem que o usuário terá entre 20 e 30 dias para restaurar o conteúdo, a depender de onde está armazenado (drive ou e-mail), sob pena de ser apagado definitivamente. O prazo estabelecido no regulamento é razoável e deve ser observado.
7. Na hipótese, a autora foi notificada do bloqueio da conta em agosto de 2023, com advertência de que essa conta seria desativada definitivamente a partir de 27/6/2024 (ID 69270590). A ação foi ajuizada somente em 4/9/2024, quando a conta já estava definitivamente excluída. Nesse cenário, a obrigação imposta na sentença para restituir o conteúdo lícito não pode ser exigida, pois o impossível não obriga.
8. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido da autora.
9. Sem custas ou honorários.

1. https://support.google.com/accounts/answer/40695?hl=pt-BR; e
https://support.google.com/a/answer/6052340?hl=pt-BR#:~:text=Para%20restaurar%20os%20arquivos%20exclu%C3%ADdos,Drive%20de%20um%20usu%C3%A1rio%20exclu%C3%ADdo.